Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Processo : 0728443-70.2022.8.07.0003 DESPACHO Ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda que anexada procuração nos autos (id. 47654983), cuida-se de documento que não se presta a cumprir a determinação exarada, visto que a apelação foi assinada eletronicamente pela advogada Maryna Rezende Dias Feitosa - OAB/DF 68.330 (id. 47655417). Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator